Tribunal: TJMT
Processo: 1016620-58.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016620-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (AGRAVANTE), THEREZINHA GARCIA - CPF: 156.220.531-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIA - CPF: 460.433.731-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEREZINHA GARCIA (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE DIVINO GARCIA FARIA - CPF: 460.433.731-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THEREZINHA GARCIA - CPF: 156.220.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC - DEMANDA ISENTA DE
EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS
PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC).

A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é isenta de
emolumentos, despesas e custas
processuais em Mato Grosso, por força do art. 4º da Lei Estadual n. 11077/2020
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016620-58.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Ação de Cobrança de Honorários, determinou a retificação do montante atribuído à causa e o consequente recolhimento das custas complementares em 15 dias sob pena de extinção do feito.

O agravante alega que ingressou em juízo com o objetivo de receber “
30% de honorários advocatícios do quinhão que coubesse ao Requerido, ora Agravado, em decorrência da dissolução da sociedade de fato que a Sra. Therezinha Garcia teve com o Sr. Jacques Souto da Costa, conforme fosse realizada a regularização dos bens pertencentes atualmente ao Espólio em virtude do divórcio
”.

Aduz que até o momento não foi possível mensurar, avaliar e liquidar a importância devida ao agravado pelos serviços advocatícios que prestou na Ação de Separação Judicial para Dissolução de Sociedade de Fato n. 369-38.1996.811.0006, e por isso deu à causa o valor simbólico e provisório de R$1.000,00.

Discorre sobre a iliquidez do patrimônio obtido com o seu trabalho.

Argumenta também que se trata de verba alimentar, “
de modo que a determinação de correção do valor da causa para sua fixação em um valor ainda incerto (já que passível de alteração), mas que culmina na necessidade complementação das custas judiciais, consisti em verdadeira medida inibidora do direito do Agravante de receber essa verba alimentar que é sua por direito
”.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID n. 102197959).

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID n. 105567968).

Em memoriais, o agravante sustenta a aplicabilidade da Lei Estadual 11.077/2020 e a isenção de custas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato, apenas um dos imóveis pertencentes ao espólio (do qual o agravante busca honorários correspondentes a 30% do preço) foi avaliado em R$867.768,00 em 02/07/2013.

Por conseguinte, ainda que o total de bens seja maior e que ao final da lide o proveito econômico seja mais expressivo, essa quantia basta para a integral satisfação dos requisitos elencados no inciso I do art. 292 do CPC, que assim estabelece:

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I
- na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

Portanto, não há como considerar imensurável o ganho cuja estimativa segura neste momento, embora apenas parcial, é aferível.

Porém, o art. 24 da Constituição Federal outorga aos Estados Federados a competência concorrente para legislar sobre as custas do serviço forense.

E o art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001 dispõe sobre os casos de isenção dos emolumentos, das despesas e das custas judiciais em Mato Grosso.

Esse dispositivo foi recentemente alterado pela Lei Estadual 11.077/2020, que em seu art. 4º ampliou o rol de tais exceções para determinar que, nos limites desta unidade da Federação, aos advogados é estendida tal desobrigação em caso de Execução de Honorários Advocatícios.

Trata-se de preceito que entrou em vigor neste ano após intensas reflexões e debates entre a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil (confira-se em http://www.tjmt.jus.br/noticias/63245#.YYuFUGDMKUk).

E deve abarcar as Ações de Cobrança o claro propósito desse mandamento, de privilegiar os juristas, que diariamente colaboram para a efetivação da Justiça e muitas vezes têm suas expectativas de remuneração frustradas em virtude de rescisões contratuais unilaterais.

Isso porque prevalece a máxima do Direito de que “
in eo quod plus est semper inest et minus
” (quem pode o mais, pode o menos). Logo, se para a Execução proposta por advogado para reaver a verba honorária que lhe foi sonegada é dispensado referido pagamento, o mesmo ocorre para as Ações de Conhecimento correlatas, tais como a Ação de Cobrança e a Ação Monitória.

O que diferencia essencialmente essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor.

Assim, seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.

Diante desse contexto, a especificidade desta lide autoriza a retificação do respectivo valor, mas impede sua costumeira repercussão sobre a quantia devida ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO
. (...). 4.
Nos termos do art. 292, I, do CPC/2015, o valor da causa será, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação"
. 5.
O valor atribuído à causa deve refletir o ganho almejado, sob pena de correção de ofício pelo juiz, nos termos do § 3º do mesmo artigo de lei
. (...). 8. Recurso especial provido com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(REsp 1907665/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021, sem grifos no original).

AÇÃO DE NULIDADE DO TESTAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE ALÇADA. 1.
Tendo a ação conteúdo patrimonial inequívoco, certo e imediato, visando a anulação de negócio jurídico, incide o disposto no art. 292
, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.
O valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte autora em caso de procedência da ação
, que é o valor da deixa testamentária. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento n.
70084379296, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 28-10-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para desobrigar o autor de recolher as custas, porém fica mantida a determinação para retificação do valor atribuído à causa.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos para maior reflexão a respeito do novel tema da isenção de custas da execução de honorários advocatícios.

A novidade foi inaugurada pela Lei Estadual 11.077/2020, de 10 de janeiro de 2020 e, ainda em setembro de 2020, esta mesma Câmara, por unanimidade, decidiu pela legalidade da isenção, que constituiria uma espécie de prerrogativa e conquista da advocacia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. (N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, apesar do tema ainda suscitar alguma controvérsia e, no meu sentir, ainda desafiar algum questionamento de cunho constitucional, não há, em tão pouco tempo, nada que recomende a revisão do entendimento colegiado.

Pelo exposto, acompanho o relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021